Tribunal: STF
Processo: Inq 2859
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
CORRUPÇÃO PASSIVA – CONTINUIDADE DELITIVA – IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 10.763/03. Tendo findado em 19 de dezembro de 2002 os delitos de corrupção passiva em continuação, não são alcançados pela Lei nº 10.763, de 12 de novembro de 2003, persistindo a pena máxima de oito anos e o prazo prescricional de doze. 



    PRESCRIÇÃO – CONTINUIDADE DELITIVA – PARÂMETROS – CONSUMAÇÃO. Consoante revela o Verbete nº 497 da Súmula do Supremo, “quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação". Considerado o fato de o último delito datar de 19 de dezembro de 2002, a denúncia de 24 de março de 2015 veiculou pretensão punitiva já prescrita desde 18 de dezembro de 2014.